Tribunal: TJDFT
Processo: 0022158-49.2015.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0022158-49.2015.8.07.0003 APELADO: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. APELANTE: PAULO AUGUSTO CARDOSO CAVALCANTE D E C I S Ã O APELAÇÃO CÍVEL (198) Vistos etc. A presente apelação foi julgada na data de 06/10/2016 (id 8920789), tendo sido dado parcial provimento ao recurso (acórdão no 975382 – id 8920704), cuja ementa restou assim redigida, in verbis: CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. INDENIZAÇÃO. 1. Em que pese possuir entendimento de que não há óbice à cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, na hipótese, tendo o negócio previsto a incidência de cláusula penal compensatória para o caso de atraso de entrega da obra, descabido outro acréscimo a esse título, pois já houve antecipação do cálculo dos danos, no contrato. 2. Embora reconhecida a natureza propter rem da obrigação condominial, tendo em vista tratar-se de edifício novo, somente com a posse efetiva do imóvel, caracterizada pela entrega das chaves, é que o adquirente torna-se responsável pelo pagamento das taxas condominiais, uma vez que só a partir desse momento o promissário comprador passará a usufruir diretamente do imóvel, sendo de responsabilidade da construtora e incorporadora suportar as taxas geradas pelo imóvel antes de sua efetiva entrega. 3. Havendo sucumbência recíproca, estas devem ser proporcionalmente distribuídas entre as partes, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73 aplicável ao caso. 4. Recurso parcialmente provido. Após o trânsito em julgado do recurso, Paulo Augusto Cardoso Cavalgante apresentou petição (id 8920795) requerendo o chamamento do feito à ordem, para a suspensão do presente processo, em virtude do IDR 2016.00.2.020348-4. Em decisão (id 8920835) foi proferida decisão que anulou a certidão de trânsito em julgado do recurso, visto que interposta petição ainda dentro do interregno recursal, e suspendeu o presente processo, em razão do IRDR 2016.00.2.020348-4, que, inclusive, encontrava-se sobrestado por tema do Superior Tribunal de Justiça. Resolvidas as questões afetadas (Temas 970 e 971 - Recursos Especiais nos 1635428/SC, 1498484/DF, 1614721/DF e 1631485/DF e o citado IRDR), os autos retornaram conclusos. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, esclareça-se que, no acórdão no 975382, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, todavia, o recurso fora conhecido, haja vista que o apelante recolheu devidamente o preparo. Cumpre ressaltar, inicialmente, que o recurso de apelação já foi julgado na data de 06/10/2016, por essa razão, analisa-se, no presente momento, somente a questão referente ao IRDR 2016.00.2.020348-4 e Temas 970 e 971 - Recursos Especiais nos 1635428/SC, 1498484/DF, 1614721/DF e 1631485/DF. Conforme explanado, os autos estavam sobrestados e retornaram a esta 4a Turma para fins de cumprimento ao disposto nos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Esclareça-se que, após admitido o incidente (IRDR 2016.00.2.020348-4 – Pje 0022013-65.8.07.000), o Superior Tribunal de Justiça afetou recursos especiais que tinham por objeto as mesmas questões, quais sejam os temas no 970 (REsp nos. 1.635.428/SC e 1.498.484/DF) e 971 (REsp nos. 1.614.721/DF e 1.631.485/DF) -, o que resultou na suspensão do IRDR. Não obstante, no julgamento dos citados temas, ocorrido em 22/5/19, a 2a Seção do STJ fixou as seguintes teses: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” As ementas dos Recursos Especiais nos 1635428/SC e 1498484/DF sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N. 13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA, PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS. PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019) No presente caso, ao analisar o pedido de lucros cessantes, o acórdão no 975382, assim proferiu entendimento, in verbis: DOS LUCROS CESSANTES No que diz respeito aos lucros cessantes, possuo entendimento de que, configurada a responsabilidade da empresa ré no atraso da entrega da obra, cabível a sua condenação ao pagamento dos lucros cessantes, conforme reiterada jurisprudência sobre o tema. Todavia, importa ressaltar, na hipótese, que o próprio contrato já previu cláusula indenizatória para o caso de atraso por culpa da construtora. É o que se depreende da Cláusula 8.3.1 (fl. 194) do contrato entabulado entre as partes, verbis: Fica expressamente convencionado que, ressalvada a ocorrência de força maior, se o atraso na entrega do EMPREENDIMENTO, nas condições definidas no presente contrato, exceder o prazo estabelecido na cláusula anterior, por razões imputáveis à VENDEDORA, pagará ela ao(s) ADQUIRENTE(S) indenização mensal, no valor correspondentes a 0,5% (meio por cento) do preço do IMÓVEL, atualizado monetariamente na forma da cláusula quinta supra. (sublinhado). Porém, é cediço que o contrato estabelecido entre as partes deve prevalecer, exceto quando constatada alguma mácula capaz de ensejar sua nulidade, o que não ocorre na espécie. Com efeito, a força obrigatória dos contratos, consubstanciada no princípio do pacta sunt servanda, implica em liberdade em momento anterior à celebração do contrato, mas em obrigatoriedade de manter o pactuado em momento pretérito, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir aleatoriamente nas relações contratuais validamente contraídas, sob pena de causar insegurança jurídica aos contratantes em geral. Quanto ao pedido de lucros cessantes, deduzido pelo autor, vale dizer que a cláusula penal "tem basicamente duas funções. Primeiramente, a multa funciona como uma coerção, para intimidar o devedor a cumprir a obrigação principal, sob pena de ter que arcar com essa obrigação acessória (meio de coerção, com caráter punitivo). Além disso, tem função de ressarcimento, prefixando as perdas e danos no caso de inadimplemento da obrigação (caráter de estimação)"[1]. Por conseguinte, essa obrigação acessória tem por objetivo precificar o valor das perdas e danos se houver o descumprimento do contrato, não se admitindo indenização adicional, a teor do que dispõe o artigo 416 do CC/02, verbis: Art. 416. Para exigir a pena convencional, não é necessário que o credor alegue prejuízo. Parágrafo único. Ainda que o prejuízo exceda ao previsto na cláusula penal, não pode o credor exigir indenização suplementar se assim não foi convencionado. Se o tiver sido, a pena vale como mínimo da indenização, competindo ao credor provar o prejuízo excedente. Importante destacar também o artigo 401 do CC/02, o qual institui que "quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor". Em que pese possuir entendimento de que não há óbice à cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, na hipótese, tendo o negócio previsto a indenização mensal para o caso de atraso de entrega da obra, é possível verificar que já houve cláusula de antecipação do cálculo dos danos, sendo, então, descabido outro acréscimo. De se esclarecer que o autor já postulou e recebeu a indenização relativa à multa cominatória mensal, conforme se verifica no processo no 2014.03.1.005623-8, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia-DF, e inexistindo previsão contratual para qualquer outra pena, incabível o pedido de ressarcimento ora deduzido, devendo ser mantida a r. sentença monocrática. No mesmo sentido o julgado desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA. LIBERAÇÃO DA CARTA DE "HABITE-SE". CULPA DO VENDEDOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Para a jurisprudência desta Egrégia Corte, o inadimplemento do contrato pela vendedora, por menor que seja, constitui causa de resolução da promessa de compra e venda, pois, na presente situação, importa a não entrega do bem prometido. II. Os argumentos relativos à ausência de mão de obra, de fornecimento de insumos e equipamentos para a construção civil, excesso de chuvas e greve no transporte coletivo, não são suficientes para isentar a responsabilidade das empresas apelantes, constituindo riscos inerentes ao negócio explorado, que estão abrangidos pela cláusula que permite a prorrogação automática do prazo de entrega do imóvel. III. A previsão de intangibilidade do acordo cede espaço para a inadimplência. Isto é, havendo inadimplemento, o contrato pode ser resolvido pelas partes. IV. A aplicação da cláusula que admite a retenção de valores, em favor da construtora, somente teria cabimento, se a promitente vendedora não estivesse em mora. Reconhecida esta, exsurge a faculdade de retorno das partes ao status quo ante, sem direito a retenção de quantias pagas por parte do faltoso. V. A cláusula penal compensatória funciona como prefixação das perdas e danos, podendo incidir no caso de rescisão de contrato por culpa de ambos os contratantes. VI. Recursos desprovido. (Acórdão n. 950045, 20151410038442APC, Relator: LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 01/07/2016. Pág.: 93/112 – grifou-se). Logo, já exigida a cláusula penal compensatória, não há falar em condenação em lucros cessantes na hipótese. Esclareça-se que, no julgamento da apelação, constatou-se que o autor “já postulou e recebeu a indenização relativa à multa cominatória mensal, conforme se verifica no processo no 2014.03.1.005623-8, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia-DF, e inexistindo previsão contratual para qualquer outra pena, incabível o pedido de ressarcimento ora deduzido, devendo ser mantida a r. sentença monocrática.” Por conseguinte, em atenção ao entendimento firmado nos julgados paradigmas, nos quais “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”, verifica-se que, no processo em análise, tanto na sentença quanto no acórdão, já não havia sido imposta a condenação por lucros cessante, reconhecendo-se a impossibilidade de cumulação da referida indenização com a cláusula penal, prevista no contrato firmado entre as partes também em favor do consumidor que, inclusive, já recebeu os valores a este título. Por fim, unicamente a título de destaque, o acórdão ora em reexame entendeu que o pleito recursal deveria ser provido, unicamente, para ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73 aplicável ao caso, tendo em vista que o ora apelante logrou êxito, em primeira instância, no pedido de devolução das quantias pagas a título de taxas condominiais, no importe de R$2.779,98 (dois mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). DISPOSITIVO Com essas considerações, aplicando o artigo 1040, III, do Código de Processo Civil, MANTENHO integralmente o acórdão de no 975382, que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca no caso, devendo as custas processuais e honorários advocatícios, já fixados em R$800,00 (oitocentos reais), serem distribuídos na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento) em favor do réu, e 15% (quinze por cento) em favor do autor. Publique-se. Intime-se. [1] TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único, 3a ed. São Paulo: 2013, p. 414. Brasília-DF, 02 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator